Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-71.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. FIGURAS IDENTIFICADAS. RESPONSABILIDADE. EXCLUDENTE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. RAIO. TELEVISOR. QUEIMA. TV A CABO. ATERRAMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS. CONSUMIDOR.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.

2. De acordo com o art. 14 do CDC, o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Essa responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior.

3. As situações imprevisíveis decorrentes de forças naturais ou de fato de terceiros, como furacão ou uma guerra, por exemplo, podem ser consideradas como caso fortuito ou de força maior.

4. A queima de aparelho televisor conectado por cabo HDMI ao decoder de TV a cabo causada pela queda de raio constitui caso fortuito externo ou força maior.

5. A descarga elétrica atmosférica (raio) é externa à natureza da atividade da empresa que fornece sinal de TV a cabo e é inevitável. Ainda não se sabe como impedi-lo, mas apenas, como diminuir seus efeitos mediante aterramento da rede de elétrica domiciliar.

6. Ainda que incida a inversão do ônus da prova, nos moldes previstos na legislação consumerista, é inviável impor ao prestador de serviços a produção de prova diabólica. Por isso, somente o consumidor pode demonstrar o atendimento às regras de instalação da rede elétrica, com o aterramento das tomadas.

7. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.